Tribunal: TJSP
Processo: 9000604-78.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Juiz das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico do sentenciado como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional – Decisão que deve ser mantida –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Juiz das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico do sentenciado como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional – Decisão que deve ser mantida – Impossibilidade de retroatividade para a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior, por configurar censurável "progressão por salto" (Súmula n. 491 do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000604-78.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante MICHAEL CESAR ROSA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000604-78.2019.8.26.0602
2
Voto no 14320
Agravo em Execução no 9000604-78.2019.8.26.0602
Comarca
: Sorocaba
Agravante : MICHAEL CESAR ROSA DE SOUZA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Insurgimento quanto à forma
de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando
nova progressão de regime prisional Juiz das Execuções
que fixou a data da elaboração do último laudo de exame
criminológico do sentenciado como termo inicial para o
cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de
regime prisional
Decisão que deve ser mantida

Impossibilidade de retroatividade para a data em que o
preso completou a fração de cumprimento da pena prevista
em lei no regime anterior, por configurar censurável
“progressão por salto” (Súmula n. 491 do STJ) Agravo
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 27/28 pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM 10a RAJ, da Comarca de Sorocaba, por
meio da qual foi indeferido pedido de retroatividade dos efeitos da
decisão que concedera a favor do sentenciado supramencionado a
progressão ao regime semiaberto, contra ela se insurgiu o i. Defensor
Público que o assiste às fls. 30/31, arrazoando o recurso às fls. 32/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000604-78.2019.8.26.0602
3
Narra o i. Defensor Público, em síntese, que o d. Juízo das
Execuções Criminais ao deferir o pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado por MICHAEL, estabeleceu que os efeitos desse
benefício deveriam retroagir até 27.9.2019, data da elaboração do
último laudo de exame criminológico em que constatado o seu
merecimento para a progressão prisional.
Esse entendimento, segundo alega o i. Defensor, não pode
prevalecer porque “mesmo deferindo o pedido de progressão de
regime para o semiaberto, o paciente ficaria prejudicado, uma vez que
o termo inicial a ser corretamente adotado seria a data no qual
efetivamente cumpriu o lapso temporal para o Direito...” (fl. 34) e não a
data do laudo de exame criminológico.
Ante tais argumentos, postula seja dado provimento ao presente
recurso, “a fim de reformar a decisão recorrida, retificando o cálculo de
penas em favor do sentenciado, ante a natureza jurídica declaratória
da r. decisão objurgada” (fl. 45).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 47/49. À fl. 50 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 71/75).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000604-78.2019.8.26.0602
4
MICHAEL descontava pena carcerária em regime fechado
quando obteve progressão ao regime semiaberto, por decisão
proferida em 21.10.2019 pelo d. Juízo das Execuções (fls. 27/28).
Sem prejuízo do benefício relativo ao regime intermediário, a i.
Defesa do agravante postulou a retificação do cálculo de liquidação de
penas, argumentando que a data-base para concessão de benefícios
deve ser aquela em que ele efetivamente atingiu o lapso para a
progressão de regime prisional (fls. 32/45).
Ao pronunciar-se a respeito do referido benefício, o d.
Magistrado de Primeiro Grau consignou (fls. 27/28) [sem destaque no
original]:
“O cálculo de penas noticia que foi cumprida a fração necessária à progressão de
regime (fls. 45 ap. 01) e há comprovante de bom comportamento carcerário (fl. 17). De se
ressaltar ainda que os pareceres técnicos colhidos por ocasião da realização do exame
criminológico foram favoráveis à concessão do benefício. Presentes, portanto, os requisitos
legais.
'Recentemente as Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça
alteraram e pacificaram o entendimento de que a concessão da progressão de regime deve
retroagir à data do preenchimento do último requisito exigido para a benesse, quer seja ele
objetivo ou subjetivo.
'(...)
'Vale lembrar que, conquanto as especificadas decisões paradigmas sejam
desprovidas de efeitos vinculante e 'erga omnes', uma vez que foram proferidas em
processos intersubjetivos, é certo que o novo entendimento esposado passou a ser imposto
reiterada e indistintamente a todos os casos submetidos àquele Tribunal Superior,
notadamente demonstrada nas inúmeras decisões definitivas acerca do tema. Forçoso a
este Juízo curvar-se e alinhar-se com a nova jurisprudência.
'No caso em análise, houve a necessidade de confecção de laudo pericial (exame
criminológico), cuja providência é reservada a executados que ostentam cometimento de
delitos com elevados requintes de violência, com fortes indícios de personalidade
malformada ou reiterada prática de delitos ou faltas disciplinares, de maneira que
excepcionalmente a apreciação do requisito subjetivo somente ocorreu com a avaliação do
experto.
'Logo, o último dos requisitos necessários
subjetivo
verificou-se com a
confecção do último laudo pericial do aludido exame, momento em que foram constatadas
as condições mínimas e satisfatórias que se espera do reeducando para progressão ao
regime intermediário.
'Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal,
promovo ao Regime Semiaberto de prisão: Michael Cesar Rosa de Souza, cujos efeitos
deverão retroagir até 27/09/2019, data do último laudo pericial do exame criminológico,
não podendo ocorrer em data anterior por ausência de requisito subjetivo nos termos
delineados.”
Ora, não se pode olvidar que a retroatividade do marco inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000604-78.2019.8.26.0602
5
para fins de progressão de regime prisional implica censurável
progressão per saltum, permitindo, por exemplo, que um sentenciado
cumprindo pena em regime fechado alcançasse o lapso para
progressão ao regime aberto sem resgatar a fração mínima legal para
expiação no regime semiaberto. Haveria evidente afronta à Súmula no
491 do STJ, segundo a qual “É inadmissível a chamada progressão
'per saltum' de regime prisional”.
Essa regra já encontrava fundamento na antiga redação do art.
112 da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no
original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”
E mesmo com as alterações advindas da Lei no 13.964/2019,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP, o tratamento dispensado
para a referida matéria deve prevalecer, dado o teor do novo
dispositivo. Confira-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
'I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
'II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
'III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
'IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
'V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado, se for primário;
'VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
'a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se
for primário, vedado o livramento condicional;
'b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
'c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
'VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
'VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo
ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000604-78.2019.8.26.0602
6
Acerca do tema relativo à “progressão por salto”, confiram-se os
seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [-]
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para a
progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação à
data da suposta implementação do requisito objetivo, sob pena de progressão 'per saltum'
(Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1581688/RS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SEGUIMENTO NEGADO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO REQUISITO
OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME ANTERIOR. [-]
"Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo 'a quo' para obtenção da
progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não podendo a
decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos requisitos.
Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. I. O entendimento
desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. II. A
data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. III. A
decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do
requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter meramente declaratório,
pois também necessária a análise do requisito subjetivo Necessidade de cumprimento de ao
menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se censurável
progressão por salto Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de
tratados
internacionais

Recurso
desprovido. (TJSP
-
Agravo
de
Execução
Penal
0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal
j.
30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão da
benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao regime
anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data
em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi proferida
sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao analisar o preenchimento
também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não meramente
declaratório
de
direito
pré-existente. (TJSP
-
Agravo
de
Execução
Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal j. 14/12/2017).
Dessa forma, respeitados os entendimentos em sentido diverso,
esse Relator tem decidido que o marco inicial para a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000604-78.2019.8.26.0602
7
regime é a data do efetivo ingresso do agente no regime anterior, não
sendo possível a retroação à data da suposta implementação do
requisito objetivo.
Sem prejuízo, verifica-se no caso concreto que MICHAEL foi
beneficiado com a retroatividade dos efeitos da decisão que lhe
concedeu a progressão para o regime semiaberto, para a data
correspondente à da elaboração do laudo de exame criminológico a
que foi submetido (27.9.2019), o que se afigura correto na medida em
que foi este o momento em que houve a primeira emanação do Estado
no sentido do reconhecimento de seu mérito à progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator